Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de imóvel alienado anteriormente ao deferimento da constrição, sob alegação de possível fraude à execução.
2. O embargante alegou omissão quanto ao fato de a alienação ter ocorrido antes da penhora e contradição por se reconhecer esse fato e manter a indisponibilidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) ao reconhecimento da anterioridade da alienação em relação à penhora; e (ii) à manutenção da indisponibilidade do bem com base em indícios de má-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado analisou expressamente que a promessa de compra e venda foi prenotada antes do deferimento da penhora. 5. O acórdão afirmou que a alienação prévia não impede, por si só, o reconhecimento de fraude à execução, conforme Súmula no 375 do STJ. 6. A proximidade entre a alienação e a penhora, aliada à dispensa das certidões negativas pelo adquirente, mesmo após advertência do tabelião, constitui indício de má-fé, justificando a necessidade de dilação probatória. 7. Não há contradição interna na decisão. A argumentação do embargante visa apenas à rediscussão da matéria, hipótese vedada nos aclaratórios. 8. Não há omissão quanto à fundamentação legal, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.